Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-37.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE CRIANÇA. FAMÍLIA EXTENSA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ADOÇÃO CONCLUÍDA. IRREVOGABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO E CONDIÇÕES DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A colocação da criança em família substituta, mediante adoção regularmente concluída, constitui ato jurídico perfeito e irrevogável, nos termos do art. 39, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não subsistindo possibilidade de reversão, sob pena de violação à segurança jurídica e à proteção integral.
2. O vínculo biológico com a família extensa não configura princípio absoluto, devendo ser ponderado com as condições concretas de cuidado e com o melhor interesse da criança, como se extrai dos artigos 19, §3o, e 28, §3o, do ECA.
3. Ausentes elementos que demonstrem vínculo afetivo consolidado ou capacidade protetiva da apelante, marcada por instabilidade e inconsistência no pedido de guarda, além de reiteradas faltas às visitas propostas, não há justificativa para reformar a sentença.
4. Apelação conhecida e não provida.